Tribunal: TJPA
Processo: 0868434-45.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10528 - Entidades Sem Fins Lucrativos
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0868434-45.2022.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: IGREJA BATISTA DA LAGOINHA BELEM, MAXWELL DE JESUS MOREIRA BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO E IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DOS TEMPLOS RELIGIOSOS.

IMÓVEL LOCADO. ISENÇÃO DE TAXAS DE URBANIZAÇÃO (TU) E TAXAS DE E RESÍDUOS SÓLIDOS (TRS). LEIS MUNICIPAIS N° 7.677/1993, 7.192/1981, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 8.623/2007 E 7.933/98. POSSIBILIDADE. RECUROS CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Inicialmente, é importante tecer alguns comentários regimes de não recolhimentos de tributo ora em discussão, quais sejam: isenção e imunidade tributária.

2.

Em se tratando de isenção, há a instituição do tributo, no entanto, o legislador faz a opção de eliminar o crédito tributário, tanto que é um a causa de extinção, nos termos do art. 175 do CTN.

3.

Já a imunidade tributária é uma limitação constitucional ao poder de tributar em que o Poder Constituinte afasta a incidência da regra da tributação em relação às hipóteses abstratamente previstas na Lei Maior.

4.

Constata-se, portanto, que, com a publicação da EC n.º 116/2022, é direito líquido e certo da Apelada a imunidade tributária em relação ao IPTU, ainda que seja somente locatária do imóvel.

5.

Em relação as Taxas, é sabido que, em regra geral, taxa é a espécie tributária devida em virtude do exercício do poder de polícia, ou como contraprestação pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelo Estado, conforme disposto no art. 145, II, da CF e art. 77 do Código Tributário Nacional.

6.

as Taxas de Urbanização (TU) e Taxas de e Resíduos Sólidos (TRS) são regulamentadas por Leis Municipais, nos quais dispõem sobre a sua isenção.

7.

Verifica-se que o legislador municipal tratou de especificar, em várias normas distintas, que os templos de qualquer culto são isentos de pagamento de TRS e TU, sem, contudo, fazer qualquer exigência quanto a titularidade, exigindo apenas o requerimento administrativo, motivo pelo qual entendo ser reconhecido o direito à isenção de TU e TRS da Impetrante, referente aos exercícios de 2020, 2021 e 2022.

8.

Por fim, ressalta-se que o apelante não colacionou nos autos quaisquer provas capazes de desconstituir a condição da instituição religiosa como de assistência social, sem fins lucrativos, conforme determinado pelo Código Tributário Nacional.

9.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA COM REQUERIMENTO DE LIMINAR, ajuizada pela IGREJA BATISTA DA LAGOINHA BELÉM, que concedeu a segurança à parte autora.

Em síntese, a parte autora afirma que é uma organização religiosa sem fins lucrativos, que realiza as celebrações e cultos em imóvel localizado no Município de Belém na Trav. do Chaco, n. 449 e n. 463, bairro da Pedreira, com os sequenciais n. 050.382 e 370.512.

Informa ser locatária deste imóvel desde 01/10/2019, tendo requerido o reconhecimento da isenção tributária, com fulcro no art. 1º, caput, da LM n. 8.296/2003, desde 09/03/2020 e, posteriormente ao advento da EC n. 116/2022, requereu a imunidade do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). No entanto, não obteve resultado favorável em nenhum dos pedidos administrativos, seja pela negativa, seja pela demora excessiva na apreciação do pleito, motivo pelo qual ingressou com a presente ação.

Pugnou pela concessão de liminar para que a autoridade coatora proceda a conclusão dos processos administrativos, referente aos números 210109000056220/SEFIN, 210109000056263/SEFIN e 220109000052396/SEFIN.

No mérito, caso a autoridade coatora não entenda pelo reconhecimento da imunidade administrativamente, requer a procedência do pedido com a concessão da ordem de segurança em definitivo, com o reconhecimento da imunidade tributária do IPTU, com efeito retroativo aos exercícios de 2020 e 2021, bem como ao exercício vigente e seguintes, nos termos do art. 156, I, §1º-A, da Constituição Federal de 1988. Ainda, que seja concedida a imunidade tributária da Taxa de Resíduos Sólidos e da Taxa de Urbanização municipal ou, alternativamente, reconhecida a isenção.

Em sentença prolatada pelo juízo a quo (ID. 19498316), foi concedido a segurança pleiteada, nos seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO, considerando as razões expendidas e a cota ministerial, CONCEDO A SEGURANÇA, para reconhecer o direito líquido e certo da Impetrante: i) à imunidade de IPTU dos exercícios de 2022 e enquanto perdurar a condição de locatária, nos termos do art. 150, VI, “b”, e art. 156, §1º-A, ambos da CF/88; ii) à isenção de IPTU, exercícios de 2020 e 2021, nos termos do art. 1º da LM n. 8.296/2003; e iii) à isenção de TU e TRS, exercícios de 2020, 2021 e 2022, com base nos arts. 8º e 9º LM n. 7.933/1998, em tudo referente aos imóveis alugados onde esteja instalado seu templo religioso, localizado Trav. do Chaco, 449 e 463 (sequencial n. 050.382 e 370.512), nesta cidade.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Encaminhem-se os autos ao E. TJPA para fins de reexame necessário, por força do disposto no art. 14, § 1º, da Lei Mandamental.

Com relação às custas e despesas processuais, isento o Município de Belém, em razão do disposto no art. 40, inciso I, da Lei nº 8.328/2015, que dispõe sobre o Regimento de Custas do Poder Judiciário do Estado do Pará. Ademais, considerando que a Impetrante se encontra beneficiada pela assistência judicial gratuita, não há de se falar de despesas processuais adiantadas, na forma do art. 40, parágrafo único, da Lei nº 8.328/15.

Sem honorários, nos termos da Súmula 512/STF, Súmula 105/STJ e art. 25 da Lei nº 12.016/09.

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, procedam-se as anotações necessárias e, em seguida, arquivem-se os autos com a respectiva baixa no sistema processual e cautelas legais.

P.R.I.C

Inconformado, o Apelante interpôs recurso de Apelação (ID. 19498323), pugnando pela reforma da sentença em todos os seus termos, afirmando, em síntese, que não há possibilidade de isenção para quem não é contribuinte das taxas por inexistência de relação jurídico-tributária entre a Igreja apelada e o Município quanto as taxas imobiliárias, pois entende que as regras de isenção devem ser interpretadas literalmente e que, conforme a LM nº 7.192/1981 (com as alterações dadas pela Lei nº 8.623/2007), o contribuinte (sujeito passivo) da Taxa de Resíduos Sólidos é o proprietário, o titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título

Ainda, afirma que a isenção instituída em Lei Municipal para a TU (Taxa de Urbanização) e TRS (Taxas de Resíduos Sólidos) não se destina para aquele que não seja proprietário, titular do domínio útil, ou possuidor. Em tais regras de isenção/imunidade do IPTU, o contribuinte continua sendo o locador (o titular do bem imóvel), no entanto, o legislador municipal ou o constituinte derivado concedeu à entidade religiosa que ali esteja funcionando como templo, o benefício fiscal apenas quanto ao IPTU.

Em contrarrazões de ID.

19498326, a Apelada refutou os argumentos expostos pelo apelante e, ao final, requereu a manutenção da decisão recorrida.

Os recursos foram distribuídos e recebidos apenas em seu efeito devolutivo, conforme decisão de ID.

19590211.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

Cumpre expor que o cerne da controvérsia recursal é o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo a quo, que concedeu a segurança pleiteada pela parte autora.

Ressalta-se que o apelante recorre tão somente contra a isenção da Taxa de Urbanização (TU) e Taxa de Resíduos Sólidos (TRS), por entender ser incabível no presente caso, em razão da apelada ser locatária do imóvel.

Pois bem. O mandado de segurança reclama a existência de direito líquido e certo violado ou justo receio de sofrê-lo por parte de autoridade. A ofensa ou justo receio de violação ao direito do impetrante, consubstanciados por ato abusivo ou ilegal de autoridade, devem ser demonstrados de imediato, porquanto incabível dilação probatória na via estreita do mandado de segurança.

No caso destes autos, do cotejo das razões expostas e documentos coligidos, resta evidente a violação a direito líquido e certo por parte da autoridade apontada como coatora.

Inicialmente, é importante tecer alguns comentários regimes de não recolhimentos de tributo ora em discussão, quais sejam: isenção e imunidade tributária.

Em se tratando de isenção, há a instituição do tributo, no entanto, o legislador faz a opção de eliminar o crédito tributário, tanto que é um a causa de extinção, nos termos do art. 175 do CTN.

O doutrinador Leandro Paulsen descreve o efeito da isenção tributária nos seguintes termos:

“O efeito de exclusão do crédito tributário, na sistemática do CTN, faz com que tenhamos o surgimento da obrigação, mas que reste, o sujeito passivo, dispensado da sua apuração e cumprimento”.

(PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 11 ed. Livro Digital. São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 425).

Já a imunidade tributária é uma limitação constitucional ao poder de tributar em que o Poder Constituinte afasta a incidência da regra da tributação em relação às hipóteses abstratamente previstas na Lei Maior. Na lição de Regina Helena Costa:

“imunidade tributária, então, pode ser definida como a exoneração fixada constitucionalmente, traduzida em norma expressa impeditiva de atribuição da competência tributária” (In:___. Imunidades tributárias: teoria e análise da jurisprudência do STF. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 52).

Em específico quanto à imunidade religiosa, ensina Paulsen:

"A alínea b não exige regulamentação. Mas o § 4o do art. 150 impõe vinculação à finalidade essencial que, no caso, é a manifestação da religiosidade. O STF entende que os imóveis utilizados como residência ou escritório de padres e pastores estão abrangidos pela imunidade. Também os cemitérios pertencentes às entidades religiosas estão abrangidos pela imunidade. As quermesses e almoços realizados nas igrejas, bem como a comercialização de produtos religiosos também não desbordam das finalidades essenciais, estando abrangidas pela imunidade. Caso os templos desenvolvam atividades de natureza predominantemente econômica, submetem-se, no ponto, à tributação, porquanto a igualdade de tratamento tributário entre os agentes econômicos constitui imperativo da livre concorrência, princípio da ordem econômica estampado no art. 170 da Constituição. O ônus da prova quanto ao desvio de finalidade é do Fisco:

O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que não cabe à entidade religiosa demonstrar que utiliza o bem de acordo com suas finalidades institucionais. Ao contrário, compete à Administração tributária demonstrar a eventual tredestinação do bem gravado pela imunidade. Nos termos da jurisprudência da Corte, a imunidade tributária em questão alcança não somente imóveis alugados, mas também imóveis vagos. Agravo regimental a que se nega provimento."

(Paulsen, Leandro. Curso de direito tributário completo - 8.ed. - São Paulo: Saraiva, 2017).

Recentemente, insta frisar que a Emenda Constitucional n. 116/2022, determinou expressamente que os templos de qualquer culto, ainda que locatários do bem imóvel, estão imunes ao pagamento do IPTU.

Nesse viés, a Constituição Federal instituiu imunidade tributária quanto aos templos religiosos nos seguintes termos:

CF, Art. 150.
Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...]

VI - instituir impostos sobre:

[...]

b) templos de qualquer culto;

[...]

§ 4º - As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas.

CF, Art. 156.
Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

I - propriedade predial e territorial urbana;

[...]

§ 1º-A O imposto previsto no inciso I do caput deste artigo não incide sobre templos de qualquer culto, ainda que as entidades abrangidas pela imunidade de que trata a alínea "b" do inciso VI do caput do art. 150 desta Constituição sejam apenas locatárias do bem imóvel. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 116, de 2022)

Consigne-se que a imunidade dos templos de qualquer culto diz respeito a entidade religiosa e não apenas ao templo na acepção de imóvel. Ou seja, é assegurada as entidades religiosas a imunidade, visando garantir o livre exercício dos cultos religiosos, nos termos do art. 5º, VI, da CF/88.

Ora, restou evidente que a imunidade tributária decorre da destinação do imóvel, de modo que o fato de o imóvel não ser de propriedade da entidade religiosa não constitui razão que obste o benefício, bastando que comprove que está na posse do imóvel e que dele se utiliza para o culto religioso a que se destina, ainda que exerça tal posse direta mediante comodato ou locação.

Constata-se, portanto, que, com a publicação da EC n.º 116/2022, é direito líquido e certo da Apelada a imunidade tributária em relação ao IPTU, ainda que seja somente locatária do imóvel.

Em relação as Taxas, é sabido que, em regra geral, taxa é a espécie tributária devida em virtude do exercício do poder de polícia, ou como contraprestação pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelo Estado, conforme disposto no art. 145, II, da CF e art. 77 do Código Tributário Nacional,
in verbis:

CF, Art. 145
. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:

(...)

II -
taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;

CTN, Art. 77.
As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

Portanto, verifica-se que, de acordo com a Constituição Federal, a imunidade tributária conferida à entidade religiosa abrange apenas o lançamento dos impostos que são vinculados ao seu patrimônio, não se estendendo o benefício para eventuais taxas e tarifas.

Ocorre que as Taxas de Urbanização (TU) e Taxas de e Resíduos Sólidos (TRS) são regulamentadas por Leis Municipais, nos quais dispõem sobre a sua isenção.

No que tange a cobrança da Taxa e Urbanização, importa destacar que a Lei Municipal n° 7.677/1993, que a instituiu no Município de Belém, dispõe, em seu art. 7º:

Art. 7º
Ficam isentos de pagamentos da Taxa de Urbanização:

I - os imóveis cedidos gratuitamente, em sua totalidade, para uso da União, do Estado do Município ou das Autarquias e Entidades Paraestatais organizadas e dirigidas pelo Município;

II - os imóveis a que se refere os incisos V e VI do art. 2º da Lei 7.561/91;

III - os templos de qualquer culto e as entidades consideradas de Utilidade Pública no âmbito Municipal;

IV - os centros comunitários legalmente construídos. (grifos nossos).

Ainda, destaca-se que a Lei municipal nº 7.192/1981,

com redação dada pela Lei Municipal nº 8.623/2007, que instituiu a Taxa de Resíduos Sólidos (TRS) - anteriormente chamada de "Taxa de Limpeza Pública” -, em seu art. 8º:

Art. 8º
Estão isentos da taxa:

I - quaisquer entidades religiosas, no tocante aos moveis destinados aos respectivos templos e às casas paroquiais ou pastorais deles integrantes;

II - as entidades pertencentes à Administração Indireta do Município de Belém;

III - aqueles cujos imóveis se localizem em áreas nas quais a efetiva prestação dos serviços seja impossível tais como as alagadas e outras definidas em regulamento;

IV - a Santa Casa de Misericórdia. (grifos nossos)

Tais isenções também são ratificadas na Lei Municipal nº 7.933/98:

Art. 8º
Estão isentos do pagamento da Taxa de Urbanização:

I - os imóveis de propriedade da administração direta, autárquica e fundacional da União, dos Estados e dos Municípios;

II - os imóveis de propriedade da administração direta e indireta do Município de Belém;

III - os templos de qualquer culto;

Parágrafo Único - As isenções previstas no inciso III deste artigo deverão ser requeridas anualmente à Secretaria Municipal de Finanças.

Art. 9º
Estão isentos da Taxa de Limpeza Pública:

I - os imóveis de propriedade da administração direta, autárquica e fundacional da União, dos Estados e dos Municípios;

II - os imóveis de propriedade da administração direta e indireta do Município de Belém;

III - os templos de qualquer culto;

IV - os imóveis pertencentes a centros comunitários desde que sejam de utilidade pública.

Parágrafo Único - As isenções previstas no inciso III deste artigo deverão ser requeridas anualmente à Secretaria Municipal de Finanças.

Verifica-se que o legislador municipal tratou de especificar, em várias normas distintas, que os templos de qualquer culto são isentos de pagamento de TRS e TU, sem, contudo, fazer qualquer exigência quanto a titularidade, exigindo apenas o requerimento administrativo, motivo pelo qual entendo ser reconhecido o direito à isenção de TU e TRS da Impetrante, referente aos exercícios de 2020, 2021 e 2022.

Por fim, ressalta-se que o apelante não colacionou nos autos
quaisquer provas capazes de desconstituir a condição da instituição religiosa como de assistência social, sem fins lucrativos, conforme determinado pelo Código Tributário Nacional
.

Ante o exposto,
conheço o recurso de APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade, tudo conforme a fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 30/10/2024